Tribunal: TJDFT
Processo: 0721577-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0721577-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA LOPES CONDES, GABRIEL CONDES GOLFETTO AGRAVADO: CLOVIS GOLFETTO D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA LOPES CONDES e GABRIEL CONDES GOLFETTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos n. 0702429-56.2021.8.07.0012. A decisão agravada possui o seguinte teor: “A impugnação da parte credora (ID 122157238) aos cálculos de ID 120470332 não merece prosperar. É que, ao contrário do que os credores defendem, a regra de imputação ao pagamento prevista no art. 354 do Código Civil, a princípio, não se aplica a casos de cumprimento e liquidação de sentença. Isto porque, diante da localização topográfica do dispositivo, que é no capítulo referente a obrigações e que faz menção àquelas de natureza contratual, é de se constatar que são diferentes, portanto, desta que foi fixada em sentença, de natureza indenizatória por ato ilícito. Portanto, rejeito a impugnação de ID 122157238 e reconheço o débito remanescente no valor de R$ 599,24 (quinhentos e noventa e nove reais e vinte e quatro centavos). Intime-se o devedor para que pague a dívida. Cumpra-se.” (ID 126626944 dos autos principais). Os agravantes narram, em suas razões recursais (ID 36843085), que na origem trata-se de ação de cumprimento de sentença na qual os agravantes pleiteiam o ressarcimento de valores referente a perdas e danos e danos morais. Afirmam que é possível a aplicação do art. 354, do Código Civil, ao presente caso. Sustentam que responderam à impugnação do executado com a petição e documentos anexados sob os ID 109513151, 109513153, 109513154, 109513155, 109513156 e 109513159, que comprovam que esses documentos trazidos pelo executado no cumprimento de sentença nem ao menos foram tratados em sede de conhecimento. No processo de conhecimento de n. 2016.12.1.00311-5, que foi transformado em autos eletrônicos sob o n. 0000298-28.2016.8.07.0012, o executado, ora agravado, não tratou em momento algum de valores supostamente já pagos por ele em relação à dívida cobrada. Dizem que o agravante Gabriel, nos autos da ação de conhecimento n. 0000298-28.2016.8.07.0012, no ID n. 32453944, em 23/02/2017 afirmou com declaração de próprio punho que não recebeu valor algum de seu pai que correspondia à presente dívida. Na sequência o agravado juntou sua contestação naqueles autos e nada alegou sobre possíveis valores já pagos. Ressaltam que os comprovantes são datados de 04/05/2016 – R$ 575,00; 04/05/2016 – 400,00; 04/05/2016 – R$ 400,00; 01/12/2015 – 435,91; 04/05/2016 – R$ 470,00; 04/05/2016 – R$ 620,00. Todos são anteriores à contestação (ID n. 32454124 protocolada em 03/09/2017). Ocorre que o réu não alegou defesa quanto a valores supostamente já pagos, bem como não impugnou o valor da causa, alegando que supostamente havia pago algum valor correspondente. Consignam que não pode, agora, em sede de cumprimento de sentença, trazer simples recibos de transferências e alegar que já pagou parte dos valores devidos. Salientam que precluiu e transitou em julgado qualquer possibilidade de trabalhar esses mesmos documentos no cumprimento de sentença. Assinalam que em momento algum se questionou a veracidade ou autenticidade dos comprovantes. Nunca se alegou serem falsos. Alegam que precluiu o direito do agravado de trazer aos autos provas antigas, que não foram apresentadas na fase de conhecimento e na apelação. Asseveram que os cálculos da Contadoria estão equivocados, eis que não tem que abater valor algum, pois não houve adiantamento de pagamento por parte do executado, ora agravado. E, ainda, não se pode inserir juros sobre o que supostamente teria sido pago. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo, de modo a suspender os efeitos da decisão agravada. No mérito, postulam o provimento do agravo, para reformar a decisão agravada, para que se exclua do cálculo os valores dos recibos trazidos pelo agravado e o cálculo se proceda da forma correta pela Contadoria Judicial. Preparo (ID’s 36843100 e 36843101). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MÁRCIA LOPES CONDES e GABRIEL CONDES GOLFETTO em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de São Sebastião, nos autos n. 0702429-56.2021.8.07.0012. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese vertente, em análise prefacial, penso que a matéria discutida no recurso é prejudicial ao andamento do processo principal e seu indeferimento pode acarretar a perda do objeto recursal e trazer danos de difícil reparação à parte agravante. Com efeito, o deferimento do efeito suspensivo objetiva resguardar eventual direito da parte agravante, bem como evitar mudança drástica na situação fática até que o recurso seja analisado em seu mérito. Ante o exposto, a fim de garantir a eficácia de eventual provimento do recurso, com fundamento no art. 1.019, do Código de Processo Civil, suspendo os efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento até final julgamento de mérito. Comunique-se ao Juízo a quo, requisitando-se as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2022 20:33:23. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator